Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHO DE CELULAR. VÁRIAS HABILITAÇÕES DE IMEIs DIFERENTES. PERMANÊNCIA. PRISÃO FLAGRANTE. PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pela prevenção, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, consoante regramento estatuído no art. 71, do CPP.
2. Demonstrada a natureza permanente do delito de receptação (art. 180, CP), constata-se a competência do Juízo Suscitado, em consequência da prisão em flagrante do réu, na circunscrição judiciária de Taguatinga-DF.
3. Concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, será competente aquele que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa (art. 83 CPP).

4. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.